Tribunal: TJES
Processo: 5015274-33.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015274-33.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCO DELLA VALENTINA
RECORRIDO: CONSULT CENTER TECNOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8° do CPC.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5015274-33.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FRANCO DELLA VALENTINA

RECORRIDOS: CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATOR: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO POR FALTA DE PAGAMENTO DE PARCELAS EM ABERTO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. PRECARIEDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 1.000,00, NOS TERMOS DO ART. 85, §8° do CPC.

I - CASO EM EXAME

01. Recurso inominado objetivando a reforma da sentença para ser reconhecido que não houve notificação a respeito da dívida. Alega a existência de danos morais e requer o indeferimento do pedido contraposto.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02. A controvérsia principal consiste em verificar se houve negativação indevida por cobranças e se ensejam danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

03.Pela leitura dos autos, o autor simplesmente abandonou a negociação, esquecendo-se que as parcelas eram de mensalidade com data de vencimento prévia. O recorrente sequer acostou aos autos a comprovação de que arcou com os valores em aberto, como notas fiscais, ou comprovantes de pagamento (extrato bancário).

IV - DISPOSITIVO E TESE

04. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento
: "1. Sem comprovação mínima. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais e honorários".

_________

Jurisprudência relevante citada: TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais ajuizada por FRANCO DELLA VALENTINA em face de CONSULT CENTER DO BRASIL - EIRELI.

Narra o autor que contratou os serviços da Ré, mediante a utilização de um plano mensal no valor de R$49,90. Alega que no ato da contratação, o vendedor responsável esclareceu que os serviços poderiam ser cancelados a qualquer momento, sem qualquer exigência de taxas de cancelamento. Contudo, após 6 meses de uso dos serviços, a Parte Autora decidiu não mais utilizar os serviços e solicitou o cancelamento. Afirma que passados alguns anos desde que cancelou o contrato, se deu conta que seu nome se encontra inscrito no SERASA por uma suposta dívida junto à Ré, vencida em 15/11/2021.

Em sede de contestação a empresa ré pugna pela improcedência dos pedidos autorais. Apresenta ainda pedido contraposto pugnando pela condenação do autor ao pagamento da importância de R$ 407,33 (quatrocentos e sete reais e trinta e três centavos).

Encerrada a instrução, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 12628756):

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos autorais e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto para CONDENAR o requerente a pagar à requerida a importância de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos), com incidência de correção monetária desde o vencimento e juros a contar desta data.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID
12628761
), pugnando pela reforma, pois entende que não houve notificação a respeito da dívida. Alega a existência de danos morais e requer o indeferimento do pedido contraposto.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, na forma dos arts. 98 e 99 do CPC.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Explico.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória na qual a parte autora pretende ser indenizada moralmente, pautada na suposta falha na prestação de serviços da requerida, além de requerer o afastamento da negativação indevida.

In casu, analisando o conjunto fático-probatório dos autos, afirmo que a parte autora/recorrente não colacionou aos autos documentos suficientes que pudessem trazer verossimilhança para as suas alegações, ficando os autos no mero campo das alegações.

Como bem observado pelo sentenciante:

Em análise à conversa trocada com a ré no id.43765255, verifico que ao ser indagado se pretende continuar com o contrato ou o cancelamento, o requerente afirma querer pagar o que deve, confirmando a existência do débito.

Em sede de contestação, a requerida apresenta telas comprobatórias da utilização do sistema pelo requerente desde abril de 2021 a maio de 2022 (id.47702572 e seguintes), as quais não foram impugnadas pelo requerente, razão pela qual devidas mostram-se as cobranças dos meses nos quais houve utilização do serviço.

Assim, ausente ilicitude na cobrança realizada pela ré, impossível mostra-se o acolhimento dos pedidos de declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais.

Ademais, o recorrente acostou somente a tela da negativação e uma conversa de
WhatsApp
com a requerida que confirma que havia um débito em aberto, confessado no próprio print pelo autor (id. 12628610. Pela leitura dos autos, o autor simplesmente abandonou a negociação, esquecendo-se que as parcelas eram de mensalidade com data de vencimento prévia. O recorrente sequer acostou aos autos a comprovação de que arcou com os valores em aberto, como notas fiscais, ou comprovantes de pagamento (extrato bancário).

Neste mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. CURSO PROFISSIONALIZANTE. PROMESSA DE EMPREGO E PROPAGANDA ENGANOSA NÃO IDENTIFICADAS NO CASO CONCRETO.
AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
(TJPR - 2ª Turma Recursal - 0014295-94.2019.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARCEL LUIS HOFFMANN - J. 09.04.2021)(TJ-PR - RI: 00142959420198160021 Cascavel 0014295-94.2019.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Marcel Luis Hoffmann, Data de Julgamento: 09/04/2021, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2021) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, nos termos do artigo 85,§8° do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)